Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703136-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, P. H. R. D. A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando o andamento processual do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema no 1.002), no STF, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito da Defensoria Pública de receber honorários advocatícios de sucumbência contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual a instituição está vinculada, julgamento virtual finalizado em 23 de junho de 2023. Não obstante isso, verifica-se que no referido recurso (RE no 1.140.005/RJ) foram opostos embargos de declaração, no entanto, o andamento processual consta que o julgamento dos aclaratórios apesar de finalizado ainda estaria aguardando publicação da ata de julgamento. Assim, tendo em vista o pedido de modulação dos efeitos da decisão em apreço para que sejam afetados somente os processos ajuizados em momento posterior ao referido julgamento (Tema no 1.002), prudente aguardar a publicação dos embargos, pois dependendo da decisão ficaria afastada sua aplicação no presente feito. Nesse contexto, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STF sobre o tema, determino o sobrestamento do presente recurso, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, até a apreciação final da matéria pelo do STF. Publique-se. Intimem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator